Tribunal: TJPA
Processo: 0001779-77.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001779-77.2015.8.14.0008

APELANTE: ANA LUCIA MENDES GONCALVES, VINICIUS GONCALVES DE ARAUJO, R. G. D. A., F. G. D. A., SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

APELADO: SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA, ANA LUCIA MENDES GONCALVES, VINICIUS GONCALVES DE ARAUJO, R. G. D. A., F. G. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0001779-77.2015.8.14.0008

EMBARGANTE: SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

ADVOGADO: MARCIA MILENE MORAES MEDEIROS – OAB/PA 1.4769

ADVOGADO: THIAGO NONATO SILVA VARGAS – OAB/PA 15.458

EMBARGADO: ANA LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTROS

ADVOGADO: HELENI CASTRO LAVAREDA CORRÊA – OAB/PA 15.821

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CULPA CONCORRENTE. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA
. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1 - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2 - Não há contradição ou omissão a ser sanada, vez que o acórdão aborda com coerência a questão da responsabilidade pelo dano no âmbito do próprio julgado.

3 - A pretensão da Embargante guarda nítida intenção de reexame da matéria com adoção da tese por esta defendida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGARAR PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0001779-77.2015.8.14.0008

EMBARGANTE: SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

ADVOGADO: MARCIA MILENE MORAES MEDEIROS – OAB/PA 1.4769

ADVOGADO: THIAGO NONATO SILVA VARGAS – OAB/PA 15.458

EMBARGADO: ANA LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTROS

ADVOGADO: HELENI CASTRO LAVAREDA CORRÊA – OAB/PA 15.821

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

contra acórdão de Id.
4779866
que, por unanimidade, julgou improcedente o apelo da ora Embargante, para
manter a sentença recorrida em sua totalidade, conforme se observa abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. ATROPELAMENTO DO MARIDO E PAI DOS 1º APELANTES ENQUANTO PROMOVIA REPAROS EM ÔNIBUS ESTACIONADO NO ACOSTAMENTO. VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO DA 2ª APELANTE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 46.850,00 (QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CADA DEMANDANTE. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÃO DA EMPRESA DE PREJUDICIAL DE COISA JULGADA. AFSTADA. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE PELO OCORRIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANA LÚCIA MENDES GONÇALVES E OUTROS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
[
grifei
]

Nas razões de Id. 4841911, a Embargante aponta omissão quanto à postura da vítima no fato que causou seu óbito. Alega que o comportamento do extinto conduz a necessidade de minoração da condenação em danos morais por suposta culpa concorrente.

Aduz haver contradição no julgado, pois o dano moral deve ser considerado como parcela paga na transação homologada perante a Justiça do Trabalho, nos autos da ação movida pelos Embargados contra as empregadoras do de cujus.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id.
5003180.

Com tais argumentos, pleiteia o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir decisão, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

No caso em exame, a embargante aponta omissão em virtude de alegada culpa concorrente, bem como contradição no acórdão relacionado a inclusão dos danos morais no acordo entabulado perante a Justiça Laboral.

Debruçando-me sobre o julgado resistido, não vislumbro a presença dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, pois o julgado não apresenta vício de omissão, contradição ou qualquer outro defeito.

Com efeito, restou consignado no acórdão que os documentos constantes nos autos caracterizam a responsabilidade da Recorrente pelo ato ilícito que levou ao óbito do genitor e marido dos ora Embargados.

Evidencio, oportunamente, trecho do voto condutor a partir do qual alcançada tal percepção (Id. 4496816):

“(...)

Compulsando os autos, comprova-se o
nexo causal
entre a conduta do preposto da Apelante e os danos sofrido pela vítima, que culminou em seu óbito. Nesse sentido, o Laudo n.º 65/2014, de ID n.º 1607942 - Pág. 16, noticia que

“(...)

Ante o exposto, conclui o perito que
o veículo pertencente a empresa Terraplena Ltda., dirigido pelo nacional Jorge Luis da Silva Araújo, foi atingido quando estava estacionado no acostamento da rodovia Alça Viária
, no Km 60,
pelo caminhão da empresa Sococo
, um volvo VM 330, de placa OFM – 0903,
este acabou atingindo também o nacional Jorge Luis da Silva Araújo que estava posicionado na lateral esquerda do ônibus, entre a via e o ônibus
, próximo a dianteira do ônibus. Era o que havia a ser relatado.”

Além disso, o relatório da Polícia Civil, concluiu que:

“possivelmente por um descuido, uma desatenção ou por ter dormido ao volante, o veículo dirigido por RICHARDSON acabou invadindo o acostamento da via e colidindo com o ônibus em que a vítima trabalhava, vindo a também atingi-lo, pois o senhor JORGE LUIS estava às proximidades do referido veículo no momento do acidente, o que causou sua morte.”

Importa ainda destacar, que pelas fotos colacionadas
[1]
é indiscutível que o veículo dirigido pela vítima estava estacionado no acostamento, o que demonstra que o caminhão pertencente a Apelante invadiu o referido acostamento, ou seja, não estava trafegando pela via rodoviária quando veio a colidir com o ônibus.

Assim, não há subsídio para os argumentos contidos na apelação sob análise, visto que, pelos documentos constantes nos autos, evidente a caracterização da responsabilidade da Recorrente pelo ato ilícito que levou ao óbito do genitor e marido dos autores.

Cito precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. MORTE DOS GENITORES E DA AVÓ MATERNA DOS DEMANDANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO FATO E DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS, TAMPOUCO DE CULPA CONCORRENTE. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito que culminou com a morte de 10 (dez) passageiros, dentre eles, os genitores e a avó materna dos demandantes. 2. Sob o prisma da teoria do risco administrativo, somente não restará configurada a responsabilidade das apelantes se comprovada a ocorrência de alguma das causas excludentes, a saber, a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do comando inserto no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC. 3. No cotejo do material probatório constante dos autos, restou inconteste o fato e os respectivos danos. As rés não lograram êxito em fazer prova da culpa exclusiva da vítima, tampouco de qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil. 4. A verba indenizatória fixada no valor de R$ 50.000, para cada autor, não se revela excessiva ou desproporcional, sobretudo considerada a reprovabilidade da conduta e a gravidade do resultado. Descabimento da redução pretendida. 5. Manutenção da R. Sentença escorreita. 6. Recursos desprovidos (TJRJ, Apelação Cível nª 0005185-95.2013.8.19.0054, Relator: DES. GILBERTO MATOS, Décima Quinta Câmara Cível, j. 07.05.2020)

(...)”

Quanto à existência de contradição igualmente sem razão o Recorrente, posto que o julgado aborda as distinções, bem como os efeitos das ações protocoladas perante a Justiça Comum e a do Trabalho, conforme se observa do trecho abaixo:

“ (...)

Na hipótese, noto que no
processo
junto aquela
justiça especializada
o pleito indenizatório lastreou-se no fato da
Empresa Empregadora da vítima
haver fornecido
veículo com estado de conservação comprometido
, razão que motivou a parada para reparos durante a viagem.

Já na presente
ação cível
, o pedido tem por base a
responsabilidade da ora Apelante/ Apelada

como causadora do acidente
, ao atingir veículo parado no acostamento da rodovia. Ademais, não
há identidade de partes
nos dois processos, não podendo se falar em coisa julgada, motivo pelo qual a
preliminar
deve ser
rejeitada

(...)”

Logo, não se verifica qualquer incongruência entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e por consequência, não há que se falar em vício a ser corrigido pela via eleita, devendo eventual discordância ser deduzida por meio de procedimento adequado, haja vista não se prestarem os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

Ante o exposto, ausentes os requisitos que autorizam o acolhimento dos aclaratórios,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS
.

É como voto.

Belém, ___ de _______ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Id. 1607944

Belém, 20/07/2021